Tribunal: TJES
Processo: 0008728-14.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008728-14.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN CALIXTO PINTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008728-14.2018.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN CALIXTO PINTO, FELIPE NEVES OHNESORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
115
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.

1.
O embargante traz à baila matéria que possui natureza de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.
A denúncia foi recebida 04 de outubro de 2018. Em 17 de julho de 2023, fora proferida sentença condenatória condenando o acusado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. O v. acórdão embargado redimensionou a pena arbitrada ao acusado em sede de sentença, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 01 (um) ano de reclusão aplicada em desfavor do embargante possui como prazo prescricional o lapso de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, e artigo 115, ambos do Código Penal.
3
.

Embargos conhecidos e providos para julgar extinta a punibilidade do embargante em razão da prescrição punitiva estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008728-14.2018.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN CALIXTO PINTO, FELIPE NEVES OHNESORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE NEVES OHNESORGE
em face do v. acórdão de Id. 7472284 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação do ora embargante, reconhecendo a presença da circunstância atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais, requer a defesa o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios para seja reconhecida a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar a extinção da punibilidade do acusado.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

No caso, o embargante traz à baila matéria que possui natureza de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Requer a defesa o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade do apelante, pleito este que entendo merecer acolhimento. Explico.

Inicialmente, mister ressaltar que
FELIPE
tinha menos de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, de modo que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme inteligência do art. 115, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2018.

Em 17 de julho de 2023, fora proferida sentença condenatória condenando o acusado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

O v. acórdão embargado redimensionou a pena arbitrada em sede de sentença, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Conforme inteligência do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição se verifica em 04 (quatro) anos. Reduzido pela metade,
o prazo da prescrição da pretensão punitiva em concreto é de 02 anos
.

Portanto, nota-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório se passaram mais de 02 (dois) anos, período esse que extrapola o prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
JULGO
extinta a punibilidade

DE
FELIPE NEVES OHNESORGE

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
115
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.